Tribunal: TJDFT
Processo: 0712384-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo d. Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga/DF em face do d. Juízo da Vigésima Quinta vara Cível de Brasília/DF, que declinou da competência para processamento e julgamento de ação de cobrança de quantia correspondente à aquisição de mercadorias supostamente não pagas por pessoa jurídica, em razão de não ser o foro de domicílio do réu.
2. A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício, devendo ser arguida pelo réu em preliminar na contestação, nos moldes do artigo 64 do CPC, sob pena de, não o fazendo, ocorrer a sua prorrogação, conforme artigo 65 do CPC. Entendimento jurisprudencial esposado na Súmula 33/STJ, cabendo igualmente frisar o teor do art. 43 do CPC, no sentido de que a competência determina-se no momento do registro ou da distribuição da petição inicial.
4. O d. Juízo Suscitado não poderia manifestar previamente entendimento acerca de sua incompetência e facultar, sob pena de indeferimento, a emenda à inicial postulando a remessa dos autos para o Juízo Suscitante, o que em última análise equivale à declinação de ofício, o que é vedado por se tratar de competência territorial, portanto, relativa (Num. 16114482 - Pág. 16/17).
5. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília/DF.